Tribunal: TJSP
Processo: 2077326-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória para a remoção do inventariante – Inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Superveniência de sentença proferida nos autos do incidente de remoção de inventariante, extinguindo o processo sem a resolução do mérito – Ausência de comprovação e justificativa para a suposta desídia do

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória para a remoção do inventariante – Inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Superveniência de sentença proferida nos autos do incidente de remoção de inventariante, extinguindo o processo sem a resolução do mérito – Ausência de comprovação e justificativa para a suposta desídia do inventariante no cumprimento de seu mister assumido judicialmente – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077326-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A, são agravados ARTHURINA ARAUJO PIOVEZAN
(HERDEIRO), DIMER PIOVEZAN (ESPÓLIO) e MARCELO ARAUJO PIOVEZAN
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077326-07.2020.8.26.0000 BEBEDOURO VOTO No 18206
Agravo de Instrumento no 2077326-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A
AGRAVADOS: ARTHURINA ARAUJO PIOVEZAN, DIMER PIOVEZAN E MARCELO
ARAUJO PIOVEZAN
COMARCA: BEBEDOURO
VOTO No 18206
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que
indeferiu a tutela provisória para a remoção do
inventariante – Inexistência dos requisitos do art. 300 do
Código de Processo Civil – Superveniência de sentença
proferida nos autos do incidente de remoção de
inventariante, extinguindo o processo sem a resolução
do mérito – Ausência de comprovação e justificativa
para a suposta desídia do inventariante no cumprimento
de seu mister assumido judicialmente – Decisão
mantida – Recurso não provido.
Agravo
de
instrumento
tirado
contra
decisão
interlocutória que, no curso de inventário, indeferiu a tutela provisória para a
remoção do inventariante objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do
julgado com fundamento, em resumo, no cabimento da medida, na desídia do atual
inventariante no cumprimento de suas obrigações e na necessidade de nomeação
de dativo.
Tempestivo, preparado, denegado o efeito suspensivo,
sobreveio contraminuta.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, inexistiu a
comprovação dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, nos
termos do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente porque houve a
prolação de sentença no incidente de remoção de inventariante, extinguindo o
processo sem a resolução do mérito, conforme noticiado às págs. 115/116,
legitimando a manutenção do julgado, mormente considerando a ausência de
comprovação e justificativa para a suposta desídia do inventariante no
cumprimento de seu mister assumido judicialmente. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2077326-07.2020.8.26.0000 BEBEDOURO VOTO No 18206
Relator